Tribunal: STJ
Processo: 0027660-90.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854722 - SE
(2025/0045642-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO

PENAL
(ANPP).
ALEGADA
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que não conheceu de
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de agravo em recurso especial
interposto pela defesa, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, notadamente quanto à incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embargante alega omissão quanto à análise do cabimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no
-A do Código de Processo Penal,
art. 28
requerendo manifestação expressa sobre o tema e a anulação do processo desde o
recebimento da denúncia, com remessa dos autos ao Ministério Público de origem para
eventual propositura do ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão que não conheceu do
agravo regimental, por ausência de impugnação específica aos fundamentos relativos à
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, padece de omissão
e (ii)
sanável em embargos de declaração;
a alegação de cabimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), formulada apenas na interposição do recurso especial, admite
exame em sede de embargos de declaração e afasta o reconhecimento da preclusão
quanto ao pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56575945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b73ea96-df41-4914-9828-70626bb1f561

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, via de regra, ao reexame do
mérito da decisão embargada.
5. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a defesa não impugnou, de
forma concreta e específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal
de origem, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que não se tratava de reexame de
matéria fática e deixando de demonstrar que os fatos descritos no acórdão recorrido
reclamariam solução jurídica diversa, bem como deixando de enfrentar a incidência da
Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
6. No agravo regimental, houve renovada ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o
agravante não refutou, ponto a ponto, as razões do não conhecimento do agravo em
recurso especial, limitando-se a afirmar a existência de fundamentação e a invocar o
Tema n. 1098 do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar o desacerto da aplicação
das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há omissão no acórdão embargado quanto à falta de correta impugnação dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem, porquanto ficou expressamente
consignado que a defesa não demonstrou a necessidade de nova valoração jurídica dos
fatos nem trouxe precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O recurso especial e os subsequentes agravo em recurso especial e agravo regimental
não ultrapassaram a barreira do conhecimento, em razão da inobservância do princípio
da dialeticidade, o que não permite o exame de questões de mérito, inclusive quanto ao
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
9. A jurisprudência consolidada estabelece que o pedido de análise do ANPP deve ser
formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do
-
art. 28
A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão, em observância aos princípios da
boa-fé objetiva e da cooperação processual.
10. No caso concreto, o embargante somente postulou a aplicação do ANPP quando da
interposição do recurso especial, em
embora a
já
19/12/2024,
Lei n. 13.964/2019
estivesse em vigor desde
e o entendimento jurisprudencial sobre sua aplicação
23/1/2020
já estivesse consolidado, o que inviabiliza o acolhimento do pedido por força da
preclusão.
11. O embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida e reabrir o debate
sobre o mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, especialmente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e n.
83 do Superior Tribunal de Justiça, configura ofensa ao princípio da dialeticidade e
impede o conhecimento do agravo em recurso especial e do agravo regimental.
2. O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade
de intervenção da defesa após a vigência do
-A do Código de Processo Penal, sob
art. 28
pena de preclusão.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de
óbice de conhecimento anteriormente reconhecido, quando inexistentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do
art. 28
STJ;
(Pacote Anticrime).
Lei n. 13.964/2019
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 231789 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, j. 18.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta
AREsp 2.469.499/MG
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.06.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56575945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b73ea96-df41-4914-9828-70626bb1f561

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b73ea96-df41-4914-9828-70626bb1f561

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854722 - SE
(2025/0045642-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO

PENAL
(ANPP).
ALEGADA
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que não conheceu de
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de agravo em recurso especial
interposto pela defesa, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, notadamente quanto à incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embargante alega omissão quanto à análise do cabimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no
-A do Código de Processo Penal,
art. 28
requerendo manifestação expressa sobre o tema e a anulação do processo desde o
recebimento da denúncia, com remessa dos autos ao Ministério Público de origem para
eventual propositura do ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão que não conheceu do
agravo regimental, por ausência de impugnação específica aos fundamentos relativos à
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, padece de omissão
Documento eletrônico VDA56575949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: aff113ab-d310-451c-9912-439fad0e957f

e (ii)
sanável em embargos de declaração;
a alegação de cabimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), formulada apenas na interposição do recurso especial, admite
exame em sede de embargos de declaração e afasta o reconhecimento da preclusão
quanto ao pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, via de regra, ao reexame do
mérito da decisão embargada.
5. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a defesa não impugnou, de
forma concreta e específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal
de origem, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que não se tratava de reexame de
matéria fática e deixando de demonstrar que os fatos descritos no acórdão recorrido
reclamariam solução jurídica diversa, bem como deixando de enfrentar a incidência da
Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
6. No agravo regimental, houve renovada ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o
agravante não refutou, ponto a ponto, as razões do não conhecimento do agravo em
recurso especial, limitando-se a afirmar a existência de fundamentação e a invocar o
Tema n. 1098 do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar o desacerto da aplicação
das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há omissão no acórdão embargado quanto à falta de correta impugnação dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem, porquanto ficou expressamente
consignado que a defesa não demonstrou a necessidade de nova valoração jurídica dos
fatos nem trouxe precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O recurso especial e os subsequentes agravo em recurso especial e agravo regimental
não ultrapassaram a barreira do conhecimento, em razão da inobservância do princípio
da dialeticidade, o que não permite o exame de questões de mérito, inclusive quanto ao
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
9. A jurisprudência consolidada estabelece que o pedido de análise do ANPP deve ser
formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do
-
art. 28
A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão, em observância aos princípios da
boa-fé objetiva e da cooperação processual.
10. No caso concreto, o embargante somente postulou a aplicação do ANPP quando da
interposição do recurso especial, em
embora a
já
19/12/2024,
Lei n. 13.964/2019
Documento eletrônico VDA56575949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: aff113ab-d310-451c-9912-439fad0e957f

estivesse em vigor desde
e o entendimento jurisprudencial sobre sua aplicação
23/1/2020
já estivesse consolidado, o que inviabiliza o acolhimento do pedido por força da
preclusão.
11. O embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida e reabrir o debate
sobre o mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, especialmente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e n.
83 do Superior Tribunal de Justiça, configura ofensa ao princípio da dialeticidade e
impede o conhecimento do agravo em recurso especial e do agravo regimental.
2. O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade
de intervenção da defesa após a vigência do
-A do Código de Processo Penal, sob
art. 28
pena de preclusão.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de
óbice de conhecimento anteriormente reconhecido, quando inexistentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do
art. 28
STJ;
(Pacote Anticrime).
Lei n. 13.964/2019
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 231789 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, j. 18.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta
AREsp 2.469.499/MG
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CEZAR FERREIRA
DA SILVA, contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental
interposto, e manteve a decisão que não conheceu o agravo em recurso especial
manejado pela defesa por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada (fls. 714-719).
Documento eletrônico VDA56575949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: aff113ab-d310-451c-9912-439fad0e957f

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
sobre ponto fundamental para o deslinde da causa, qual seja, a aplicabilidade do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no
-A do Código de Processo Penal (fl.
art. 28
723).
Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos para que haja manifestação
acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no caso concreto,
bem como para anular o processo desde o recebimento da denúncia, com determinação
da remessa dos autos ao Ministério Público de origem para que avalie a possibilidade de
propositura do ANPP (fl. 725).
É o relatório.
VOTO
De início, consigno que são cabíveis embargos declaratórios quando houver
na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante
entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão proferida.
No caso dos autos, o agravo em recurso especial não foi conhecido, pois a
defesa, nas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão do Tribunal de
origem para não admitir o apelo nobre, isto é, não apresentou manifestação adequada
relativamente à incidência das Súmulas ns. 7 e 83, STJ.
Conforme constou do acórdão embargado, a defesa não enfrentou
convenientemente os fundamentos que ensejaram a incidência do óbice apontado pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Com efeito, acerca da aplicação da Súmula 7, STJ, apenas foi consignado que
não se discute matéria fática e, sim, processual. Todavia, no âmbito do recurso especial,
não basta a mera alegação de que a pretensão não envolve matéria de fato. Incumbe à
parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tal qual descritos no acórdão
recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador, o
que não ocorreu.
Ademais, o recorrente não fez qualquer alusão à Súmula n. 83, STJ, sendo
que, para afastá-la, caberia à defesa apresentar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão recorrida para demonstrar que a solução adotada
pelo Tribunal de origem não está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior ou, então, esclarecer que não há correspondência entre o caso concreto e
a jurisprudência citada na decisão de admissibilidade, o que não aconteceu.
Documento eletrônico VDA56575949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: aff113ab-d310-451c-9912-439fad0e957f

No agravo regimental, contudo, em vez de enfrentar devidamente as razões
que levaram ao não conhecimento da irresignação anterior, o agravante se limitou a
alegar que o agravo em recurso especial está fundamentado e que aborda o Tema n.
1098, STJ, o que levaria à não incidência da Súmula n. 83, STJ (fl. 680).
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve
impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra
da decisão impugnada, e demonstrar, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do
julgado contestado.
Na hipótese, a defesa não refutou as razões da decisão agravada, consistentes
na falta de impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao recurso
especial relativos à incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
De fato, nada foi tratado acerca falta de demonstração de que os fatos,
como descritos no acórdão recorrido, reclamariam solução jurídica diversa daquela que
fora aplicada pelo julgador.
Da mesma forma, não foram trazidos para análise precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para demonstrar
que a solução adotada pelo Tribunal de origem não está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior ou, então, esclarecer que não há correspondência
entre o caso concreto e a jurisprudência citada na decisão de admissibilidade.
Assim, houve nova e manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que levou ao não conhecimento do agravo regimental.
Portanto, não há qualquer omissão quanto à falta da correta impugnação dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que negou trânsito ao recurso especial,
com incidência das Súmulas ns. 7 e 83, STJ.
Relativamente à questão do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) no caso concreto, destaco que o recurso de Paulo Cezar nem sequer ultrapassou
a barreira do conhecimento, porque nem o agravo em recurso especial, nem o agravo
regimental que se seguiu, foram conhecidos por inobservância do princípio da
dialeticidade. Assim sendo, não havia como adentrar em qualquer discussão acerca do
mérito.
Mesmo que assim não fosse, e apenas para a ciência da defesa, registro que
esta Corte Superior já teve oportunidade de decidir que:
"consoante entendimento sedimentado pela Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, o acusado somente fará jus à análise do
Documento eletrônico VDA56575949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: aff113ab-d310-451c-9912-439fad0e957f

ANPP se houver apresentado o pleito na primeira oportunidade de
intervenção nos autos após a data de vigência do
-A, do CPP, sob
art. 28
pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos
do comportamento omisso, em observância aos princípios da boa-fé
objetiva e da cooperação processual, o que não ocorreu na hipótese ora
apreciada.
[...]
Agravo regimental no habeas corpus.
2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o
ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado,
isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado.
3. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado
o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção
nos autos após a data de vigência do
-A do CPC [sic], sob pena
art. 28
de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do
comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do
princípio da cooperação processual.
4. Agravo não provido. (HC 231789 AgR, Rel. Ministro
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s /n DIVULG
PUBLIC
23/10/2023
.
24/10/2023)

Eis a ementa do julgado:
"O pedido de remessa dos autos para análise de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser formulado na
primeira oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do
art. 28 -A do CPP, sob pena de preclusão, nos termos da jurisprudência
do STF." (AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma,
AREsp n. 2.469.499/MG
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de
)
17/6/2025.

Na caso dos autos, o embargante somente postulou a aplicação do ANPP
quando da interposição do recurso especial em
(fl. 549), não obstante a
19/12/2024
já se encontrasse em vigor desde
e o entendimento do
Lei n. 13.964/2019
23/1/2020
Supremo Tribunal Federal acerca de sua aplicação já estava em curso desde setembro de
2024, o que inviabilizaria o acolhimento do pedido.
Assim, verifico que o acórdão embargado não padece de qualquer vício,
porque decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise. O que pretende o
embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna
com a estreita via dos declaratórios.
De fato, tais questionamentos e a repetição das referidas questões, traduzem
mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias de origem até os
recursos anteriormente interpostos neste Tribunal Superior, situação que enseja o
revolvimento do quanto já amplamente decidido nos autos, providência incabível na via
eleita.
Documento eletrônico VDA56575949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: aff113ab-d310-451c-9912-439fad0e957f

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56575949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: aff113ab-d310-451c-9912-439fad0e957f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0045642-4
AREsp 2.854.722 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00276609020238250001 202321900369 202400350848 276609020238250001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550290<5245380@
2025/0045642-4 - AREsp 2854722 Petição : 2026/0037843-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:14
Código de Controle do Documento: 135B2A91-26B7-4A35-A3A1-4D5C023D242E